Tribunal: TJMT
Processo: 1034502-28.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034502-28.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), Espólio de Alexandre Augustim registrado(a) civilmente como ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (EMBARGANTE), CLAUDIO ANTONIO CANESIN - CPF: 206.083.659-04 (AGRAVADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0043-74 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO ANTONIO CANESIN - CPF: 206.083.659-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE LUCROS E DIVIDENDOS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Espólio de Alexandre Augustim contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que deferiu a penhora dos lucros e dividendos da empresa Augustim e Cia Ltda., apesar de alegações sobre a existência de outros bens menos gravosos e sobre a essencialidade dos valores penhorados para a recuperação judicial da empresa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não apreciar a alegação de existência de bens menos gravosos, aptos a garantir a execução; e (ii) saber se há contradição no julgado ao não considerar se os dividendos possuem natureza essencial para a manutenção das atividades empresariais em recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente a tese de existência de outros bens, consignando que mera indicação genérica, baseada em declaração de imposto de renda, não obsta a constrição dos lucros e dividendos periodicamente percebidos.

4. Igualmente não há contradição, porquanto os dividendos penhorados se destinam ao patrimônio pessoal do sócio, não se confundindo com ativos operacionais da empresa, não estando sujeitos à proteção conferida pela recuperação judicial.

5. A insurgência veiculada nos embargos revela nítida tentativa de rediscussão do mérito, finalidade que não se coaduna com a estreita função integrativa e aclaratória do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Espólio de Alexandre Augustim, contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela embargante, mantendo-se inalterada a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT, que deferiu o pedido de penhora dos lucros e dividendos da empresa Augustin e Cia Ltda (cf. Id. nº 289428895).

Sustenta, inicialmente, que o julgado incorre em omissão relevante, na medida em que não enfrentou o argumento central trazido no recurso, consistente na demonstração de que existem diversos bens móveis, imóveis, veículos, maquinários e implementos agrícolas devidamente identificados e documentados nos autos, aptos a assegurar a satisfação do crédito exequendo.

Aduz, ainda, que a decisão embargada padece de contradição, pois, ao mesmo tempo em que reconhece que o agravante está submetido a processo de recuperação judicial, deixa de analisar se os valores penhorados possuem natureza essencial para a manutenção das atividades empresariais e para o adimplemento do plano de recuperação homologado.

Pede, sob esses fundamentos, o acolhimento dos presentes embargos, com efeitos modificativos, a fim de que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente anulação do v. acórdão, para que seja suspensa a ordem de penhora do direito à distribuição de lucros e dividendos (cf. Id. nº 290094894).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos aclaratórios (cf. Id. nº 290975356).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC, conforme ID. 290094894.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em análise, o embargante aponta dois supostos vícios no acórdão: (i) omissão quanto à existência de outros bens penhoráveis menos gravosos e (ii) contradição no que tange à vinculação dos dividendos à atividade empresarial em recuperação judicial.

Em que pese o esforço argumentativo do embargante, não se verifica a existência de qualquer dos vícios legais na decisão colegiada ora combatida.

No caso concreto, o embargante aponta dois supostos vícios no acórdão: (i) omissão quanto à existência de bens penhoráveis menos gravosos; e (ii) contradição relativamente à vinculação dos dividendos à atividade empresarial, no contexto de recuperação judicial.

Todavia, em que pese o esforço argumentativo expendido, não se constata a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O v. acórdão foi claro e suficientemente fundamentado ao consignar que “a mera alegação de existência de outros ativos, baseada em declaração de imposto de renda, não impede a penhora de valores já identificados e de recebimento periódico”.

Ademais, enfatizou que “o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC) não pode ser invocado de modo a obstar, indiscriminadamente, os meios executivos idôneos à satisfação do crédito”. Assim, competiria ao devedor, no momento oportuno, indicar concretamente os bens que pretendesse oferecer em substituição, demonstrando sua idoneidade e suficiência para garantir o juízo.

Ocorre que o executado permaneceu inerte no prazo para pagamento voluntário, não exerceu o direito de nomear bens à penhora e, somente após a efetivação da constrição, passou a impugná-la, sem indicar, de forma específica, bens idôneos à substituição dos dividendos penhorados.

No que se refere à alegada contradição acerca da vinculação dos dividendos à recuperação judicial, igualmente não merece prosperar. O acórdão foi inequívoco ao assentar que os dividendos consistem em frutos civis decorrentes da participação societária, que se incorporam ao patrimônio pessoal do sócio, não se confundindo com ativos operacionais ou com o faturamento da empresa em recuperação.

Ressalte-se, ainda, que o colegiado enfrentou expressamente a questão da recuperação judicial, destacando que o período de blindagem (stay period), previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, já se encontrava exaurido à época da decisão agravada, não havendo, portanto, óbice à continuidade da execução e aos atos expropriatórios.

Não bastasse, o embargante não logrou demonstrar que os dividendos penhorados seriam essenciais ao adimplemento do plano de recuperação judicial. Ao contrário, restou evidenciado que tais valores já haviam sido destacados do patrimônio social e repassados ao sócio, configurando, portanto, patrimônio pessoal, desvinculado das atividades operacionais da sociedade.

Cumpre salientar, ainda, que o crédito objeto da execução refere-se a honorários advocatícios sucumbenciais, de natureza alimentar, circunstância que acentua a necessidade de efetiva tutela jurisdicional, em especial diante da resistência injustificada do devedor em adimplir voluntariamente sua obrigação.

Em suma, não se vislumbram no acórdão embargado os vícios apontados. Constata-se, na verdade, a pretensão de rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que não se coaduna com a estreita finalidade dos embargos de declaração, consoante sedimentado entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Por oportuno, ressalvo que, embora os aclaratórios interpostos evidenciem distorção da finalidade precípua do recurso, não se verifica, neste momento, conduta suficiente para ensejar a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC. Contudo, fica a parte embargante expressamente advertida de que eventual reiteração infundada poderá atrair a incidência da referida penalidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de Alexandre Augustim, porquanto não configurada qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025